Tribunal: TJMT
Processo: 1016164-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016164-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - CPF: 048.891.381-02 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

DECISÃO
QUE DETERMINOU AO BANCO AUTOR QUE COMPROVE A BAIXA DO PROTESTO NO NOME DA PARTE REQUERIDA, DIANTE DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – PROTESTO LEGÍTIMO - ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492/97 - CARTA DE ANUÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Consta dos autos que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo agravante, o devedor/agravado depositou, judicialmente, a quantia apontada pelo credor fiduciário na petição inicial, tendo o magistrado “a quo” julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, I, CPC, e condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), em razão da purgação da mora pela parte ré, determinando a restituição do bem dado em alienação fiduciária objeto da demanda à requerida.

Ocorre que incumbência pela baixa do protesto recai ao próprio requerido/agravado, visto que foi este quem deu causa à referida restrição, com fundamento nas leis nos. 6690/79 e 9492/97, que, segundo enunciado, legitima e exime a responsabilidade do banco/agravante perante àquele.

Vale frisar que haveria a possibilidade arguida pelo réu, se o protesto realizado fosse de forma ilícita, o que não ocorreu.

A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor, que paga posteriormente a dívida, o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1029423-86.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA, que deferiu o pedido formulado pela parte contrária, determinando a intimação da agravante para comprovar a baixa do protesto no nome da parte Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, diante da quitação integral do débito.

Em seu recurso, o agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, aduz que é de responsabilidade do agravado a baixa do protesto mediante disponibilização de carta de anuência pelo credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei no 9.492/97 e art. 2o da Lei 6.690/79.

Assim, requer seja deferido o
efeito suspensivo
ao presente agravo e, no mérito, pugna seja dado provimento ao recurso

para que seja cassada a decisão recorrida a fim de determinar que a baixa do protesto seja efetivada pelo devedor, ora agravado, mediante disponibilização de carta de anuência pelo credor.

A liminar recursal vindicada foi deferida
(
ID 62876471).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 65476972).

Contraminuta da parte agravada (ID 79934957).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA, alegando que firmou com o requerido, contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, onde relata que o réu deixou de adimplir as parcelas do crédito pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do veiculo relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso, reconhecendo a purgação da mora, julgou improcedente o pedido elencado na exordial, e, em observância ao principio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

No mais, determinou a expedição de alvará da quantia depositada no feito, em favor da instituição financeira, bem como, proceda-se a baixa de eventual restrição judicial encontrada no veiculo litigioso relativa a este feito.

A restituição do bem foi realizada em 12/12/2017.

Interposto recurso de apelação cível pelo Banco autor, este foi desprovido à unanimidade e transitou em julgado em 19/05/2020.

A parte requerida peticionou nos autos informando que o protesto informado no id. 9986024, no valor de 8.713,47 (oito mil, setecentos e treze reais e quarenta e sete centavos), não foi baixado pela parte autora, conforme extrato atualizado em nome da parte requerida juntado.

Requereu seja determinada a baixa do referido protesto, devendo ser intimada a parte autora para que comprove a baixa no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte autora manifestou nos autos informando que providenciou o envio de carta de anuência ao requerido em 21/12/2018, retornando como ausente após três tentativas de entrega no endereço indicado no contrato.

Ressaltou que, havendo o réu confessado a dívida e justificado o ajuizamento da demanda, bem como, a constituição em mora via protesto face notificação negativa, cabe a este as providências para baixa do protesto de título, ficando a cargo do autor apenas o envio da carta de anuência para o endereço informado em contrato.

Nesse contexto, requereu a intimação da parte ré, a fim de que informe seu atual endereço, para nova tentativa de envio de carta de anuência, tendo em vista resultado infrutífero no endereço do contrato.

Ao analisar os petitórios, o Magistrado de piso deferiu o pedido do autor, bem como determinou a intimação da parte Requerente para comprovar a baixa do protesto no nome do Requerido no prazo de 05 (cinco) dias, diante da quitação integral do débito.

Irresignada, a parte autora

interpôs o presente recurso aduzindo ser de responsabilidade do réu/agravado a baixa do protesto mediante disponibilização de carta de anuência pelo credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei no 9.492/97 e art. 2o da Lei 6.690/79.

Pois bem.

Consta dos autos que após o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo agravante, o devedor/agravado depositou, judicialmente, a quantia apontada pelo credor fiduciário na petição inicial (R$ 14.408,28), tendo o magistrado “a quo” julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, CPC, e condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), em razão da purgação da mora pela parte ré, determinando a restituição do bem dado em alienação fiduciária objeto da demanda à requerida.

Ocorre que incumbência pela baixa do protesto recai ao próprio requerido/agravado, visto que foi este quem deu causa à referida restrição.

Tal assertiva encontra fundamento nas leis nos. 6690/79 e 9492/97, que, segundo enunciado, legitima e exime a responsabilidade do banco/agravante perante àquele.

Vale frisar, que haveria a possibilidade arguida pelo réu, se o protesto realizado fosse de forma ilícita, o que não ocorreu.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - PROVA DA CONTRATAÇÃO QUITAÇÃO POSTERIOR - O LEVANTAMENTO DE PROTESTO DE DÍVIDA É ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492 /97 - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1 - A conduta da demandada no que tange ao protesto do título foi indubitavelmente lícita, agindo no exercício regular de um direito. Logo, inexiste a prática de conduta ilícita por parte da empresa ré, nem ao menos nexo causal entre esta e o suposto dano ocasionado, capaz de ensejar dano moral indenizável. 2 - O dever de proceder ao cancelamento do protesto cabe ao devedor que paga o débito, desde que este detenha a documentação necessária para tanto, fornecida oportunamente pela credora. Inteligência do art. 2o da Lei 6.690/79.” (TJ-MT, APL: 00033178020128110041 - 43107/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO EXISTENTE - PROTESTO DEVIDO - BAIXA - ÔNUS DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Partindo-se da premissa de que o débito existia, não se poderia chegar à outra conclusão senão de que o protesto foi regular, e o lançamento se deu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais. - O cancelamento de protesto, em razão de pagamento posterior da dívida é ônus do devedor, conforme interpretação sistemática do artigo 26, da Lei no 9.492/97 c/c art. 2o, da Lei 6.690/79.” (TJ-MG, Apelação Cível no. 1.0000.18.112863-8/002, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11a CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/03/2021)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. QUITAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE PROTESTO. ÔNUS DE CANCELAMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO CREDOR EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após a quitação cabe ao devedor solicitar a carta de anuência ao credor e apresenta-la ao cartório competente para baixa do gravame; 2. Na hipótese dos autos houve inclusive acordo entabulado pelas partes estabelecendo que o devedor, ora apelado, solicitaria do credor, ora apelante, a carta de anuência necessária para a baixa do protesto, o que, todavia, não fez; 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-AM, AC: 0609603-38.2015.804.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Segunda Câmara Cível, Julgado em 19/03/2021)

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012). 2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte. 3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1212424/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Nesse cenário, deve-se considerar que o autor/agravante não deu causa à manutenção do protesto, pois não envidou esforços para encaminhar ao réu a carta de anuência, evidenciando, assim, a inexistência de ato ilícito.

Pelo exposto,
conheço

do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
a fim de determinar que a baixa do protesto seja efetivada pelo devedor, ora agravado, mediante disponibilização de carta de anuência pelo credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021